Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO NA PLANILHA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DOS EXEQUENTES QUANTO AO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constata-se, no caso, que a pretensão à alteração do índice de correção monetária está coberta pela preclusão, na forma do art. 507 do CPC, pois o critério para atualização do valor do débito adotado pela contadoria judicial está em consonância com o título executivo e com o índice apontado pelos exequentes ao iniciar o cumprimento de sentença, na planilha de cálculos – que já havia sido homologada pelo magistrado, sem qualquer insurgência das partes.

2. Ademais, considerando que os julgamentos dos Temas n. 810 (repercussão geral – STF) e 905 (recurso repetitivo – STJ) ocorreram antes do início do cumprimento de sentença em referência (14/12/2019), e, mesmo assim, a própria parte exequente indicou a Taxa Referencial como parâmetro para correção monetária, conclui-se que a decisão agravada, que rejeitou a impugnação aos cálculos atualizados apresentados pela contadoria judicial, não deve ser reformada, em respeito ao efeito preclusivo que se operou em relação a essa matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido.